Tribunal: TCU
Processo: 005.460/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Revisão de ofício de aposentadorias tacitamente registradas em que foi constatada a ausência de comprovação das condições laborais insalubres relativas a tempo de serviço averbados com contagem ponderada.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta revisão de ofício determinada pelo Acórdão 8292/2021-TCU-Segunda Câmara , que considerou tacitamente registrados atos de aposentadoria de ex-servidores da Gerência Executiva do INSS em Taubaté/SP nos quais foi constatada a ausência de comprovação de condições insalubres relativas a períodos de atividade averbados de forma ponderada. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 71, III, da Constituição Federal; 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992; 1o, VIII, 259, II, 260, §§ 1o e 2o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno, em: 9.1. rever de ofício os atos de concessão de aposentadoria Célio Marcondes Ferreira Valle, Eliana Mendes Lacerda e Hélio Gomes Coelho, considerá-los ilegais e negar-lhes registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelos interessados, nos termos da Súmula TCU 106; 9.3. determinar à Gerência Executiva do INSS em Taubaté/SP que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta deliberação, suste pagamentos decorrentes dos atos ora considerados ilegais, sob pena de responsabilidade da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta deliberação, dê ciência desta decisão aos interessados e os alerte de que o efeito suspensivo decorrente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não os eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os apelos não sejam providos; 9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência desta deliberação, emita e lance no Sistema e-Pessoal novo ato de aposentadoria de Celio Marcondes Ferreira Valle, livre da irregularidade apontada; 9.3.4. no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência desta deliberação, encaminhe ao Tribunal comprovantes de que os interessados tomaram ciência deste Acórdão, cujos Relatório e Voto que o fundamentam estão disponíveis no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.